Tribunal: TJMT
Processo: 0009266-58.2016.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009266-58.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA GOUVEIA - CPF: 012.665.681-90 (APELADO), KAUANE SANTOS BARROS MIRANDA (APELADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS MAX DOS SANTOS CORRELLO - CPF: 056.950.371-07 (APELADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA GOUVEIA - CPF: 012.665.681-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MAX DOS SANTOS CORRELLO - CPF: 056.950.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE USO PERMITIDO DE MUNIÇÕES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – ACUSADA COM PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A posse irregular de cinco munições de uso permitido, quando desacompanhadas de arma de fogo, não evidencia grave lesão ao bem jurídico tutelado, ao passo que a conduta releva-se atípica, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.
0009266-58.2016.8.11.0037
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Kauane Santos Barros Miranda do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso permitido).

Irresignado com os termos do édito absolutório, o
Parquet
de primeira instância ingressou com o presente apelo pugnando pela condenação da apelada nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003, ao argumento de que é inaplicável ao delito em questão a aplicação dos princípios da insignificância e mínima lesiva, destacando que ficou comprovada a materialidade e autoria da acusada (Id. 167462203).

Em sede de contrarrazões, a defesa da acusada rechaçou os argumentos ministeriais, pugnando pelo não acolhimento da pretensão recursal (Id. 167462221).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr.ª Ana Cristina Bardusco Silva é pelo
des
provimento
do recurso interposto pela acusação, conforme sumário abaixo reproduzido.

“Sumário: Apelação Criminal - Acusada denunciada pelo crime de posse de munições de arma de fogo – sentença absolutória – Irresignação Ministerial – pretendida a condenação nos termos da denúncia – inviabilidade – pequena quantidade de munições de apreendidas, desacompanhadas de arma de fogo – incapacidade de gerar dano à incolumidade pública – princípio da insignificância - atipicidade da conduta – manutenção da absolvição - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
(...) 2º FATO: No dia 23 de setembro de 2016, por volta das 07h00min, após a localização da arma e munições descritas no 1º fato, no “Bar da Poconeana”, localizado em frente a residência descrita no 1º fato, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados MATHEUS MAX DOS SANTOS CORRELLO e KAUANE SANTOS BARROS MIRANDA em comunhão de esforços e conjunção de vontades, possuíam, no interior do local de trabalho de ambos e também residência de KAUANE, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 05 munições, calibre 22, consoante Auto de Apreensão da fl. 04-IP e Laudo de Exame de Eficiência em Arma de Fogo e Munições das fls. 27/29-IP, o qual constou a eficiência das munições apreendidas. Na oportunidade, os denunciados tinham no interior do bar, dentro de uma caixa de Uísque, as munições supracitadas, as quais foram encontradas pela Polícia Civil durante diligência de busca e apreensão no local. O estabelecimento comercial era de propriedade do denunciado MATHEUS e quem gerenciava e residia no local era a denunciada KAUANE (...)
” (trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Após a instrução probatória, o magistrado singular absolveu a apelada com relação ao delito descrito no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Nesta sede recursal, pleiteia o
Parquet
requer a condenação da apelada uma vez que o delito em questão
não se aplica os princípios da insignificância e mínima lesividade.

Sem razão, contudo.

A questão posta em julgamento é bastante singela.

Trata-se do delito descrito no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Pois bem.

Malgrado a norma incriminadora tratar-se de crime de perigo abstrato e havendo ofensividade do bem jurídico pelo risco que representa à segurança da sociedade, no caso em questão justifica-se a aplicação do princípio da insignificância ou falta de lesividade por não haver perigo para o bem jurídico protegido. Isso porque, no caso em testilha, como bem salientado acima, as munições no total de cinco – auto circunstanciado de busca e apreensão de Id. 167461294 foram encontradas no seu local de trabalho, desacompanhadas de arma para utilizá-la, portanto este fato não pode ser considerado de risco ao bem jurídico protegido.

Em que pese a típica normativa, a conduta da acusada, ora apelada, com referência a ter em seu local de trabalho cinco munições fica insignificante, ou não apresenta qualquer ofensividade ao meio social, uma vez que a potencialidade lesiva de tal conduta, mais uma vez, desacompanhada de qualquer arma de fogo, é ínfima e a imposição de uma pena seria desproporcional.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à atipicidade da conduta de possuir munições em pouca quantidade, como no caso concreto. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA. NÃO CABIMENTO. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE EXCEPCIONALIDADE. 3. POSSE DE MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 4.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARTEFATO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
5. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 6.
POSSE DE 11 MUNIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA.
DESACOMPANHADA DE ARMA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. 7. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 3. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que “o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal” (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. 4.
Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ. 5. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. Com efeito, analisando os precedentes, verifico a insignificância se apresenta em situações nas quais se portava de 1 a 7 munições. Outrossim, a Quinta Turma já considerou que a apreensão de 20 projéteis não autorizava a aplicação do mencionado princípio. 6. A situação apresentada está mais próxima das hipóteses em que se reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, possuindo, assim, a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidos 11 cartuchos, de uso permitido, desacompanhados de arma de fogo, dentro da residência do paciente.
7. Agravo regimental a que se dá provimento, concedendo a ordem, de ofício, para trancar a Ação Penal n. 005/2.16.0002294-8.”
(AgRg no
HC
n. 440820/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.6.2018) – destaquei.

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 8 MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMAS APTAS PARA DISPARAR. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância é parâmetro utilizado para intepretação da norma penal incriminadora, buscando evitar que o instrumento repressivo estatal persiga condutas que gerem lesões inexpressivas ao bem jurídico tutelado ou, ainda, sequer lhe causem ameaça. 2.
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/03, a despeito de serem delitos de mera conduta, afastando, assim, a tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal. 3. Ainda que formalmente típica, a apreensão de 8 munições na gaveta do quarto da ré não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projeteis encontrados em seu poder.
4. Recurso especial provido.”
(REsp 1735871/AM, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.6.2018) – destaquei.

No mesmo sentido, estre Tribunal de Justiça, igualmente já decidiu:

“A conduta, para ostentar censurabilidade pela ultima ratio, deve – ao menos – expor a risco o bem jurídico tutelado, de modo a produzir o desvalor da conduta e/ou do resultado, de sorte que a posse de uma única munição não resulta em dano ou exposição a risco os bens jurídicos tutelados na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade, sem perder de vista, ainda, a existência de dúvida insanável quanto à propriedade do artefato”
(Apelação Criminal n. 118595/2017 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – j. 3.5.2018).

Assim, a conduta descrita na denúncia é atípica, porquanto ausente a demonstração de qualquer ofensa ao bem jurídico protegido por parte da apelada, de modo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023